Tribunal: TCU
Processo: 039.450/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, que aponta irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2023, promovido pelo Sebrae/RO para contratação de empresa para prestação de serviços de produção de eventos sob demanda.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, que aponta irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2023, promovido pelo Sebrae/RO para contratação de empresa para prestação de serviços de produção de eventos sob demanda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 234, 237, inciso VII, e 250, do Regimento Interno e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Sebrae/RO sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 22/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. exigência de apresentação de diploma/certificado do curso de nível superior, registrado no MEC (item 6.1.4.2. 'e', do edital), para fins de comprovação de qualificação técnico-profissional, em afronta ao art. 12, II, do Regulamento de Licitações e Contratos (RCL) do Sebrae vigente à época da realização do certame; 9.2.2. vedação à inclusão posterior de documento que ateste condição preexistente, em afronta a farta jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.211/2021 e 117/2024, ambos do Plenário; 9.3. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada, à interessada e à representante; 9.4. arquivar os autos.